Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703759-75.2018.8.07.0018 RECORRENTES: ALEXANDER KURT HAMMERSCHMIDT, VANIA APARECIDA HAMMERSCHMIDT RECORRIDO: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INFRAESTRUTURA DO LOCAL QUASE INTEGRALMENTE CONCLUÍDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL ACOLHIDA. HIPÓTESE DE ARREPENDIMENTO POR UMA DAS PARTES. EVENTUAL REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM VIA PRÓPRIA. 1. A rescisão do contrato é um fenômeno excepcional, embora às vezes seja o único caminho jurídico. Porém, para fornecer segurança aos negócios celebrados, a lei tolera sua manutenção quando se comprova que quase toda a obrigação foi cumprida, restando parcela menor, e desde que não sacrifique o credor da obrigação. 2. Se a infraestrutura prometida para a região está quase que integralmente concluída, nos termos da Lei 6.766/79 (art. 2o, §5o), pois o local conta com equipamentos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e energia elétrica, além de vias de circulação e de acesso em construção, a interpretação a ser dada ao contrato deve levar em conta a teoria do adimplemento substancial, pois aquilo que falta ser implementado não retira a essencialidade da avença. 3. O propósito de rescindir o contrato pode estar, possivelmente, no arrependimento do negócio e obtenção dos valores pagos, porque a esta altura do contrato, celebrado em 2008, não faria sentido pretender rescindi-lo estando quase que inteiramente concluída a infraestrutura no local e inclusive já existindo prédio construído na vizinhança. 4. Se a parte vem a juízo, nesta hipótese, buscando a rescisão por mero arrependimento, impõe reconhecer que a escritura pública registrada torna o negócio perfeito e acabado, não podendo ser rescindido, abrindo-se apenas a via de reparação de danos por eventual inadimplência da vendedora. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.766/1979, 77 e 78, ambos da Lei 8.666/1993, defendendo que o descumprimento de cláusulas contratuais lhes garante o direito à rescisão do contrato firmado com a recorrida. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugnam para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.766/1979, 77 e 78, ambos da Lei 8.666/1993, bem como em relação ao dissenso interpretativo indicado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Outrossim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005